Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-63.1999.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000093-63.1999.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALDO JOSE RIBEIRO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 1999, sob fundamento de inércia da Fazenda Pública por período superior ao previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80. A parte apelante sustenta a ausência de inércia, alegando a existência de diligências e atribuindo eventual morosidade ao aparato judiciário.

II. Questão em discussão: A controvérsia centra-se em apurar se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da conduta adotada pela Fazenda Pública, configurou-se a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

III. Razões de decidir: O marco inicial da suspensão processual deu-se em maio de 2000, quando a Fazenda Pública foi intimada sobre a inexistência de bens penhoráveis, nos moldes do art. 40, caput, da LEF.
O prazo prescricional quinquenal iniciou-se automaticamente em maio de 2001, findando-se em maio de 2006, sem que tenha havido efetiva citação ou constrição patrimonial.
As petições protocoladas pela Fazenda Pública em 2000 e 2005 não ensejaram impulso útil ao feito, por não resultarem em medidas efetivas capazes de interromper a prescrição, conforme pacificado no Tema 566/STJ.
A morosidade não decorreu de falha do Judiciário, mas da ausência de localização de bens por parte do exequente, não se aplicando, portanto, a Súmula 106/STJ.
Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis inicia, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos. A ausência de atos efetivos de constrição ou citação válida durante esse período configura a prescrição intercorrente, não sendo suficiente, para sua interrupção, o mero protocolo de petições infrutíferas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000093-63.1999.8.05.0072
da Comarca de
Cruz das Almas
/BA, sendo Recorrente
ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
EDNALDO JOSÉ RIBEIRO
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU -
RELATORA